Tribunal: TJSP
Processo: 3003828-84.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. Pretensão para que a base de cálculo da fixação dos honorários seja apenas a verba devida aos servidores apontados na petição inicial como inativos. Decisão que rejeitou a impugnação, sob o fundamento de que o v. acórdão não retirou do processo os autores em atividade. Acórdão que aponta expressamente quais são os servidores inativos e a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. Pretensão para que a base de cálculo da fixação dos honorários seja apenas a verba devida aos servidores apontados na petição inicial como inativos. Decisão que rejeitou a impugnação, sob o fundamento de que o v. acórdão não retirou do processo os autores em atividade. Acórdão que aponta expressamente quais são os servidores inativos e a respectiva sucumbência. Reforma da decisão. Recurso provido.